Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732183-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEVANIA LEAL COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a pedir gratuidade de justiça, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua renda e a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos,que não tem condições econômicas de pagar o preparo do recurso, sem prejudicar o exercício das suas atividades. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora